Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713323-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSILEI ALBINO GONCALVES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Josilei Albino Goncalves de Freitas, após o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, homologou a transação e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “b”). 2. Foram dispensadas as custas finais. Honorários advocatícios nos termos do acordo, R$34.000,00 (ID no 21077194). 3. Nas razões de ID no 21077198, o apelante, em síntese, destaca que o feito foi extinto quando na verdade deveria ter sido suspenso até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC, sobretudo porque o ajuste não tem ânimo de novação da dívida. 4. Aponta que consta no acordo pedido expresso quanto à suspensão e a negativa de incidência da norma acarretaria prejuízos ao exequente em caso de descumprimento. 5. Pede a cassação da sentença para que os autos retornem à origem, com consequente suspensão pelo prazo requerido para o cumprimento integral do ajuste. 6. Preparo comprovado (ID no 21077199). 7. Devidamente intimado, não foram apresentadas contrarrazões (ID no 21077212). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 12. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 13. As partes celebraram acordo para pagamento do débito de R$ 363.206,79, referente ao contrato no 700/1170057 e pediram a suspensão do processo até 22/9/2026, prazo final do cumprimento do ajuste (ID no 21077193). 14. Sobreveio a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito em virtude do ajuste firmado (ID no 21077195). 15. “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”(CPC, art. 922). 16. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida, ainda que em outros dispositivos o parâmetro de 6 meses tenha sido utilizado pelo legislador. 17. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 18. Precedentes: acórdão n.1158661, 07089358920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; e acórdão n.1129912, 07087444420188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A sentença deve ser cassada para que o processo permaneça suspenso pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação. 20. Informações complementares: ação proposta em 27/9/2019. Valor da causa: R$ 325.225,65. Honorários advocatícios nos termos do acordo, R$ 34.000,00. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar que o processo permaneça suspenso pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação. 22. Deixo de majorar os honorários advocatícios ante a ausência de fixação na origem. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de Novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO